Tribunal: TJBA
Processo: 8001696-02.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8001696-02.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: JOSÉ GONÇALVES FIRMINO

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL. REAJUSTES EM PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE ASSOCIATIVA. AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO Á GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE COMPROVAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. APELO. JUNTADA SERÓDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 435, DO CPC. DESENTRANHAMENTO AUTORIZADO. INAPLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APÓS 59 ANOS, SEM PREVISÃO CONTRATUAL. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. REAJUSTE A PARTIR DOS 60 ANOS DE IDADE, VISTO TRATAR-SE DE CONTRATO FIRMADO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. INVIABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA TABELA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA PREVISTA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 63/2003. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. AUMENTO EXACERBADO. CARÁTER DISCRIMINATÓRIO. OFENSA AO ART. 15, § 3º, DO ESTATUTO DO IDOSO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001696-02.2018.8.05.0191
, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.